Tribunal: TJMT
Processo: 1058275-18.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058275-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAILDE ALVES DE JESUS - CPF: 009.605.521-97 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), NAILDE ALVES DE JESUS - CPF: 009.605.521-97 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
C
Í
VE
IS
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - REJEITADA
-
DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA - CONTRATO D
E
SEGURO
-
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL
-
DESCONTO INDEVIDO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
-
DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
-
RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente
à
efetiva contratação do seguro, o débito deve ser declarado inexistente.

A restituição do indébito, decorrente do
desconto indevido da conta bancária
do consumidor
referente a contrato inexistente
,
se dará de forma simples, ante a
não comprovação da má-fé ou dolo
da instituição bancária
.

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não
é suficiente a ensejar
o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
por
Nailde
Alves de Jesus
e pelo Banco Bradesco,

em
face de sentença proferida
nos autos da A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
R
epetição de
I
ndébito e
I
ndenização por
D
ano
s
M
orais e
Material
,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou inexistente o contrato
que deu origem aos descontos descritos como
“
pagto
cobrança 0000176 MBM Previdência Complementar”
(id 4
6185259) e
consequentemente do dé
bito sobre ele cobrado pela parte
r
é
,
condenou-a,
a devolver de forma simples todos
os
valores debitados dos proventos da par
t
e autora, devidamente comprovado em sede de liquidação da sentença,
que deve
ser corrigido pelo INPC e acrescido d
e juros de mora de 1%
ao mês, ambos a partir de cada desembolso,
bem como
condenou ao pagamento da

sucumbência recíproca, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC
.

Irresignada, a apelante
Nailde
Alves de Jesus
, pugna pela reforma
da decisão, alegando,
o reconhecimento do pedido
de devolução em dobro
e
a ocorrência de
“dano moral in
re

ipsa
”
,
diante do transtorno sofrido
em decorrência da
r
ealização de débitos indevidos junto
à
conta corrente
,

requer que seja majorado os
honorários advocatícios
sucumbenciais,
nos ternos do artigo 85, §2o, §8o e § 11 do
CPC
, condenando a apelada ao pagamento desses em 20% sobre o valor atualizado causa, ou quantia não inferior a um salário mínimo
(id. 206172191)
.

O Banco Bradesco S.A.
, nas razões da apelação,
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que “
não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte recorrida, pois atuou como mero prestador de serviços financeiros
”.

No mérito, aduz a au
sência de responsabilidade
do banco e indevida a condenação de restituição do valor descontado da conta corrente da autora
. R
equer o provimento do presente recurso para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, afastando a
sua
responsabilidade
quant
o a devolução dos danos materiais
(
id. 206172200)

A
s
apelada
s apresentaram as
contrarrazões (id.
206172203 e id. 206172204)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
-
PRELIMINAR

(
ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco suscita, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva para compor o polo passivo da demanda
, aduzindo que não teve qualquer participação no suposto dano advindo do desconto indevido
da conta corrente da autora,
relacionado a seguro.

Razão, contudo, não lhe
assiste.

Isto porque, o apelante
não juntou provas da autorização d
a
correntista
quanto ao contrato de seguro, apenas efetuou os descontos dos valores na conta do consumidor
.

Com efeito,
o Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7o e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor e

porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Dessa maneira, patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

A propósito esta C. Câmara já julgou nesse sentido,
verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA
– MÉRITO – CERTIFICADO DE SEGURO SEM ASSINATURA – CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER – NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR –RECURSOSPARCIALMENTE PROVIDOS.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

As demandadas não aportaram aos autos qualquer áudio ou contrato assinado pela autora referente à suposta a contratação, de modo que não há dúvidas sobre a irregularidade da cobrança, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.
(RAC n.1005743-88.2021.8.11.0055, 3a Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, J.14.12.2022 - negritei)

Portanto,

r
ejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO MÉRITO
.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Nailde
Alves de Jesus

move
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de
MBM Previdência Complementar e Banco Bradesco S.A
.,
alegandoque na sua conta corrente n.
0018003-3
, agência
3331
do banco requerido, onde recebe seu benefício previdenciário, recaem descontos sob o título
“PAGTO COBRANÇA 0000176 MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR”
, seguro esse que não contratou.

Assevera
a
autora
que,
verificou em seus extratos bancários alguns descontos que desconhecia
e

após comparecer na sua agência bancária
do
Banco Bradesco
S.A
, foi informada que os descontos estavam sendo feitos sob a contratação de seguro, contudo
,
não reconhece o débito, posto que
alega
não
ter
contrat
ado
qualquer serviço da requerida e sequer autorizou que fosse realizado desconto em sua conta corrente, motivo pelo qual interpôs a presente ação,requerendo a declaração de nulidade do suposto contrato, inexigibilidade do débito com a restituição em dobro do valor descontado e indenização por dano moral.

Ap
ós regular trâmite processual, a douta magistrada
proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declar
ando a
inexist
ência

d
a relação jurídica entre as partes com relação ao contrato de seguro e condenou
a parte ré
, a
restituir
a autora os valores descontadas na sua conta corrente,
de forma simples,
a
ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso, bem como

condenou ao pagamento da
sucumbência recíproca, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC,
contudo ficando a cota da autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça
(id. 195001040).

Dessa dec
isão, o
s
apelante
s
recorre
m
.

A presente lide versa sobre contrato de seguro, devendo ser apreciada à luz doCódigo de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.3o,§ 2odoCDC, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.6o,VIII, do mesmo diploma legal.

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos no valor
médio
de R$
72,75
, sob o título de“
PAGTO COBRANÇA 0000182 MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
”, no

período de
06/01
até
05/11
, em sua conta corrente referente a um seguro que não reconhece.

A
autora
apelante
interpôs o presente recurso, alegando

que
a condenação
da
restituição
se dê,
em dobro,
aduz
ainda,
a ausência

d
a condenação do
pedid
o de dano moral
e
requer
a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.No caso em exame, observa-se que agiu com acerto
a
juíz
a
singular ao decretar a inexistência do débito, porquanto constata-se que a autora não celebrou efetivamente o referido contrato de seguro de vida.

No que concerne à restituição dos valores, segundo o STJ, para que se configure essa obrigação é necessário que o consumidor efetue o pagamento indevido e que haja má-fé do credor na cobrança.

Nesse sentido, razão
não
assiste a
apelante, não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos e não pode ser presumida.

Nesse sentido:

“A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.”

(RAC n.1000672-83.2019.8.11.0085, 4a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.01.2021 - negritei)

No caso, ainda que se possa verificar a falha na prestação
dos serviços
, não há evidências de que tenha dolosamente promovido os descontos na conta corrente da autora
,

logo a repetição deve ser de forma simples.

Em outro ponto,
a apelante alega
desgaste, transtorno e frustações
a ensejar a condenação ao pagament
o de indenização por dano moral, diante da abusividade das apeladas com os descontos indevidos e fraudulentos, configurando
assim,
o dano moral.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas não há notícia de que tenha havido nenhum ato restritivo de crédito, inscrição dos dados da autora em cadastro de inadimplentes ou mesmo que tenha sido obrigada a pagar juros do uso de cheque especial.

Assim, a mera cobrança indevida não enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSODE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REVISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART.205DOCC– PRECEDENTES DO STJ - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA –RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO.

1. É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de contrato com repetição de indébito, nos termos do artigo205doCódigo Civil, porque fundada em direito pessoal, computado do último pagamento.

2. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da operação para a modalidade almejada pelo consumidor, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do valor eventualmente excedente, apurado em sede de liquidação de sentença.

3. A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

4. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.
(RAC n. 1043998-94.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Dir. Priv., Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.06.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O
dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
.”
(RAC n. 0003795-92.2018.8.11.0004, 3a
Cãm
. De Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2020 - negritei)

Assim, o mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

Assim, não restado
demonstrado o dano moral
,

correta
a sentença que
não
acolheu o pleito indenizatório da autora
.

De outro lado, o
Banco Bradesco também recorre,
argumenta
ndo
que não pode ser responsabilizado por ação de terceiros,
que não possui qualquer envolvimento com a MBM Previdência Complementar, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros.

Tal matéria foi sedimentada na Súmula 479 do STJ “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Nesse sentido é o julgado desta C. Câmara em caso análogo:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA
– MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A FALSIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NA APÓLICE – COBRANÇA INDEVIDA
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES –
DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
. A
Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica. Constatada a falsidade da assinatura na apólice impugnada, as cobranças debitadas na conta corrente do autor são indevidas, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples. A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.”
(RAC: 10033072420218110002, 3a Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, J. 22.06.2022 - negritei)

Consequentemente, de rigor a restituição do valor debitado indevidamente, na forma simples, conforme já consignado
.

Com relação a
sucumbência, mantenho a fixação da condenação recíproca das partes (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC,contudo fica a cota da autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Com essas considerações, conheço do
s
recu
rsos
e
lhes
nego provimento
,
mantendo inalterada a r. sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024